Tribunal: TJMT
Processo: 1006244-26.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006244-26.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), IZABEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 559.248.161-68 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), BRENDA GOMES BORSONARO - CPF: 054.565.751-24 (EMBARGADO), RODOLFO GERMANO TAQUES - CPF: 039.576.841-10 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

MATOGROSSENSE -IEMAT

EMBARGADO:

BRENDA GOMES BORSONARO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS
– PROCEDÊNCIA – COBRANÇA NA MATRÍCULA DE MENSALIDADE MAIOR QUE A INFORMADA PELA IES NO SISFIES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO DA OFERTA (ART.426 DO CC/2002) – EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA EM QUE SE DISCUTE A EXIGIBILIDADE DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/MENSALIDADE DOS ALUNOS BENEFICIADOS PELO FIES – OMISSÃO - A
RT.1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II C/C ART.489, §1º, INCISO VI, AMBOS DO CPC/15 – INOBSERVÂNCIA DO
TEMA 60 DO STJ
– NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO ARESTO EMBARGADO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA
ACTIO
COLETIVA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE
.

Corolário da dicção dos
art.1.022, parágrafo único, inciso II c/c art.489, §1º, inciso VI, ambos do CPC/15, deve ser considerada omissa a decisão que deixa de aplicar ao caso tema firmado em sede de recurso repetitivo.

Exegese do
Tema 60
do STJ, firmado por ocasião do julgamento do
REsp nº 1.110.549/RS sob o rito dos recursos repetitivo,
“ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”

Encontrando-se pendente de julgamento Ação Coletiva nº
1005518-09.2016.8.11.0002
não qual se discute a exigibilidade das diferenças de semestralidade/mensalidade dos alunos beneficiados pelo FIES, deve ser suspensa a eficácia do aresto que julgou o apelo interposto pela IES ré até que do feito coletivo advenha solução definitiva para a questão.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

MATOGROSSENSE -IEMAT

EMBARGADO:

BRENDA GOMES BORSONARO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

MATOGROSSENSE -IEMAT
contra o v. acórdão de ID. n. 57796454 que deu parcial provimento à apelação interposta em face de
BRENDA GOMES BORSONARO
para (i) determinar que os valores pagos a maior pela autora por ocasião da matrícula sejam devolvidos de forma simples
(R$1.685,08)
, e não em dobro (
R$ 3.370,16)
como determinado na sentença, bem como (ii) afastar a condenação da ré quanto à indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença proferida na
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência
nº 1006244-26.8.11.0041 que, dentre outras coisas, também condenou a
IES ré a efetuar a cobrança das diferenças de mensalidades e semestralidades conforme o ofertado e efetivamente contratado via SisFIES, ou seja, no valor mensal

remanescente de R$ 2.507,38 para o primeiro semestre.

Sustenta a embargante que o aresto teria incorrido em omissão e contradição, devendo ser aclarado.

Assevera que o que vincula a autora à IES embargante é justamente o
Contrato de Prestação de Serviços
que entabulou quando do seu ingresso e se renova a cada semestralidade, eis que a Instituição não participa do Contrato de Financiamento Estudantil celebrado entre a acadêmica e o banco financiador, não sendo possível sequer discutir as cláusulas e condições de Contrato do qual não participou.

Alega que ofertou os valores reais praticados de acordo com o Termo de Participação do FIES para a semestralidade de 2017/1, devidamente comprovado nos autos, não havendo aumento abusivo de mensalidade escolar, mas sim uma limitação de teto de financiamento imposto pelo Governo Federal, o que, inclusive, já teria sido reconhecido em caso análogo por esse Tribunal.

Explica que ao aderir ao sistema FIES para o fim de disponibilizar vagas aos acadêmicos que não podem pagar, a primeira etapa exigida da IES é preencher e firmar o Termo de Participação diretamente com o MEC, com a finalidade de demonstrar quantas vagas serão ofertadas em quais cursos estarão disponíveis para alunos FIES e os valores para os referidos discentes.

Afirma que, no caso, o valor da semestralidade ajustado no
Requerimento de Matrícula
e no
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
para o período de 2017/1 teria sido de R$54.180,00.

Aduz que valor exposto em cada período não está condicionado ao valor financeiro destinado à concessão de financiamento aos candidatos, mas sim aos valores informados na forma das normativas, sendo certo que os valores brutos são considerados na forma dos ajustes e atualizações dos valores da mensalidade escolares e adequados em conformidade com a flutuação dos índices do mercado e em observância do art. 1º da Lei nº 9.870/99.

Alega que o aresto se olvidou de que, por força da Portaria MEC nº 04/2017, a fração financiável da parcela passou a ter um valor máximo de R$30.000,00, o que não significa que a IES deve limitar os valores da semestralidade ao referido teto.

Pondera que, deduzidos do valor bruto da semestralidade (R$54.180,00) os descontos do aluno FIES (-5%) e de pontualidade (-5%)

chega-se ao importe de R$

48.897,45, de modo que, subtraído de tal montante a importância

R$30.000,00 referente à importância máxima financiável, tem-se uma diferença de R$18.897,45 que, por força do art.7º, §8º, da Portaria nº 04/2017 do MEC, art.4º-B, da Lei nº 10.260/2001 e art.25, §2º da Portaria Normativa nº 01/2010, deve ser arcada pelo aluno beneficiário do Financiamento estudantil.

Argumenta que a decisão deixou ainda de analisar o
Termo de Ciência e Responsabilidade FIES
, através do qual a aluna demonstra ter tomado ciência inequívoca de sua obrigação de arcar com a diferença do valor da semestralidade.

Ressalta, ainda, não ser admissível o congelamento do valor dos Termos de Participação, haja vista que os ajustes e atualizações dos valores da mensalidade escolares são adequados em conformidade com a flutuação dos índices do mercado e em observância do art. 1º da Lei nº 9.870/99.

Aduz que a decisão embargada milita contra o inciso XXXVI do art.5º da CF – que preceitua a segurança jurídica – e o art.926 do CPC – que estabelece a necessidade de uniformização do entendimento pretoriano – eis que proferida em total dissonância com a jurisprudência dos tribunais, a qual já teria pacificado o entendimento acerca da legitimidade e legalidade na cobrança dos valores não abarcados pelo FIES.

Contrarrazões no ID. n. 60565475.

Intimadas as partes para se manifestarem acerca da possível suspensão do trâmite do presente recurso, nos termos do Tema 60 do STJ, em função da pendência do julgamento da
Ação Coletiva de nº 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo
CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA
em face da IES embargante, esta se manifestou no ID. n. 64315996 e, a autora embargada, no ID. n. 64810451.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

MATOGROSSENSE -IEMAT

EMBARGADO:

BRENDA GOMES BORSONARO

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante estabelece o inciso III do art.927 do CPC/15, os juízes e os tribunais devem observar nos acórdãos a resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

E nessa senda, o aresto embargado olvidou-se de que,
ao julgar o REsp nº 1.110.549/RS sob o rito dos recursos repetitivo, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 60
, segundo o qual
“ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”

Aliás, nas “Informações Complementares” do referido julgado, o órgão coletivo consignou que
“Na identificação da macro-lide multitudinária, deve-se considerar apenas o capítulo substancial do processo coletivo. No ato de suspensão não se devem levar em conta peculiaridades da contrariedade (p. ex., alegações diversas, como as de ilegitimidade de parte, de prescrição, de irretroatividade de lei, de nomeação de gestor, de julgamento por Câmaras Especiais e outras que porventura surjam, ressalvada, naturalmente, a extinção devido à proclamação absolutamente evidente e sólida de pressupostos processuais ou condições da ação), pois, dada a multiplicidade de questões que podem ser enxertadas pelas partes, na sustentação de suas pretensões, o não sobrestamento devido a acidentalidades de cada processo individual levaria à ineficácia do sistema.”

Acerca da questão enfrentada no acórdão reclamado, pende de julgamento definitiva uma Ação Coletiva, de nº 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo
CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA
em face da ora apelante, cujo capítulo destinado aos pedidos, traz os seguintes requerimentos:

“[...]

5 – DOS PEDIDOS

Assim, restando evidenciado que os valores cobrados a título de matrícula e pagamentos além daqueles realizados pelo FIES referentes a diferenças de semestralidade/mensalidade, dos alunos beneficiários do FIES está em desacordo com a Portaria Normativa 24, de 20.12.2011, e demais normas que regulamentam o FIES, requer-se a Vossa Excelência que digne-se a:

a) Liminarmente, Determinar, em sede de tutela provisória de urgência que a Requerida, sob pena de multa diária:

a.1) Suspenda a cobrança das diferenças de semestralidade/mensalidade dos alunos beneficiados pelo FIES em quaisquer de seus percentuais, de modo a viabilizar a renovação da matrícula para o semestre de 2017.1 e seguintes, enquanto perdurar a presente demanda;

a.2) Se abstenha de inserir o nome dos alunos que não realizaram os pagamentos da cobrança nos órgãos de proteção ao crédito, suspendendo assim provisoriamente a sua exigibilidade;

a.3) Se abstenha de impedir, dos alunos beneficiários do FIES, a realização de provas e trabalhos, de retirar o nome de listas de presença, de bloquear acessos ao sistema online da instituição, ou quaisquer outras espécies de restrições que prejudiquem as atividades discentes e/ou pedagógicas em razão da aludida cobrança;

i) Determinar que a Requerida coloque em seus murais a decisão liminar concedida para que os estudantes sejam informados do teor da decisão e não realizem, por receio, o pagamento equivocado dos boletos cuja a suspensão da exigibilidade se Requer, fazendo tal divulgação inclusive em seu sítio eletrônico e no ambiente virtual de acesso restrito dos alunos, considerando que o período de férias prejudica a comunicação entre os estudantes, e destes com a instituição.

b) Após, determine a citação da Requerida para querendo contestar a Exordial, fazendo constar do mandado a Exposição de documentos requerida nos termos artigo 396 do CPC2015 para que junte a contestação a planilha de custos previstas no que determina a Lei da Mensalidade, nº 9.870/99, previsto no artigo 1º, §3º, bem como da política de descontos praticadas entre os alunos;

c) a intimação do Ministério Publico para exarar seu parecer, na função de custus legis;

d) No mérito, julgar procedentes os pedidos contidos na exordial para confirmar a liminar concedida para:

d
.1) declarar a inexistência dos débitos referentes à diferença de mensalidade/semestralidade dos alunos beneficiários do FIES realizados em desacordo com os contratos firmados com o programa, compelindo a Requerida a cobrar apenas os valores referente a recurso próprios do estudante conforme consta do contrato celebrando entre o aluno e o FIES;

d.2) Compelir a Requerida a apresentar semestralmente a planilha de custos que justifique o valor cobrado a título de semestratilidade, bem como a política de descontos que se utilizada para cada estudante, nos termos do que estabelece o artigo conforme o artigo 1º, §3º da Lei nº 9.879/1990, fazendo com que tais documentos sejam parte integrante do contrato celebrado entre a instituição e o aluno
;

d.3) Ainda, a condenação da Requerida a ressarcir em dobro os estudantes que realizaram os pagamentos indevidos nos termos do artigo 42, §2º do CDC, a ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença;

d.4) Condenar a Requerida por danos morais coletivos diante do descumprimento injustificado das normas do FIES, pela cobrança abusiva e por todo o transtorno causado a vida acadêmica dos estudantes que tiveram suas rotinas acadêmicas prejudicadas pela conduta da Requerida no montante de R$500.000,00 (quinhentos mil reais);

Por derradeiro requer-se a produção de todos os meios de prova em direito admitidas, bem como a condenação da Requerida em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados nos termos do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ação proposta com isenção das custas, nos termos do artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública.

Dá-se a causa o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), para os devidos efeitos legais.

Termos em que pede deferimento.”
(ID. n, 4345145 - Pág. 17/18 daqueles autos originais)

O fato é que na Ação Coletiva de nº 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo
CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA
em face da IES embargante, foi deferida em parte a liminar em 24/05/2019, nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 300 do CPC, defiro parcialmente os pedidos de tutela de urgência e, por conseguinte, suspendo as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos nos contratos de financiamento do FIES e que os alunos da instituição requerida não tenham ciência ou anuído.

Por conseguinte, determino que a requerida promova a rematrícula dos alunos beneficiários do FIES referente aos próximos semestres letivos, assim como se abstenha de criar óbices aos alunos em relação à utilização do portal acadêmico e demais serviços educacionais disponibilizados pela instituição requerida e de incluir os nomes dos alunos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos valores ora questionados (excedentes do FIES) ou que realize a exclusão caso já tenha inserido.

Fixo multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar.”

Vale ainda destacar que, no caso dos autos, ao analisar o pleito antecipatório, o juízo singular o deferiu nos seguintes termos:

“[...]

ANTE AO EXPOSTO
, com fulcro no art. 300, §2º do NCPC,
DEFIRO LIMINARMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
para o fim de
DETERMINAR
que a parte Requerida
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT e CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE – UNIVAG, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) efetue as cobranças das mensalidades e semestralidades conforme o ofertado e efetivamente contratado via SisFIES
, ou seja: valor remanescente de R$ 2.507,38 (dois mil, quinhentos e sete reais e trinta e oito centavos) mensal para o primeiro semestre, com possibilidade de aplicação dos reajustes legais a cada semestre, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa
POR DIA DE DESCUMPRIMENTO
que fixo no valor de
R$500,00 (quinhentos reais)
.”
(ID. n. 54866489)

Nestes termos, ao receber o presente apelo,
este colegiado deveria ter aplicado ao caso a tese que deu origem ao já citado
Tema 60
do STJ, e determinado a suspensão do processamento do apelo, no estado em que o feito se encontra, até que dirimida, nos autos da
Ação Coletiva nº
1005518-09.2016.8.11.0002
, a questão relativa à exigibilidade, ou não, das diferenças de semestralidade/mensalidade dos alunos beneficiados pelo FIES.

Diante disso,
acolho em parte

ao aclaratórios opostos pela apelante para suspender os efeitos do acórdão embargado até que dos autos
da
Ação Coletiva nº
1005518-09.2016.8.11.0002
advenha solução definitiva acerca exigibilidade, ou não, das diferenças de semestralidade/mensalidade dos alunos beneficiados pelo FIES.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020